Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM VALIDADE EXPIRADA. IOGURTE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove centavos).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a aquisição de produtos impróprios para o consumo, com data de validade expirada, independentemente da ingestão do produto, já tem o potencial de causar danos morais. Afirma, ainda, que os danos morais, no caso em questão, decorrem do abuso e negligência cometidos pela requerida e que a sentença não cumpriu o seu papel pedagógico. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se à análise da ocorrência, ou não, de danos morais no presente caso.
5. Em relação ao dano moral, cabe destacar que a simples venda de alimento com prazo de validade vencido em 05 dias, sem que haja o seu consumo pelo consumidor (e, portanto, sem provocar reflexos na sua saúde), não é suficiente para causar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento passível de resolução pela devolução do valor pago pelo produto, ou pela sua substituição por outro em perfeitas condições de ingestão. Este é o entendimento desta Turma Recursal, conforme corrobora o precedente: (Acórdão 1258620, 07396425520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Frise-se que ao caso não se aplica a jurisprudência do STJ exarada no REsp 1.768.009/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019, Sidnei Antônio Valentin versus Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, uma vez que a presente lide não envolve a venda de alimento contendo corpo estranho, mas sim a venda de produto vencido há poucos dias.
7. Portanto, o caso em questão revela contornos de infração administrativa contra a saúde pública, mas não situação apta a configurar dano moral, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento. Ademais, conforme relatado na inicial, a autora, logo que saiu de dentro da loja, notou que o produto estava com prazo de validade vencido, de modo que sequer haveria possibilidade de ingestão do mesmo. Não é só isso, eventual fato de o comerciante não querer devolver menos de cinco reais, como é o caso em questão, não tem potencialidade para configurar dano moral.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.